Tribunal: TJMT
Processo: 8015797-29.2016.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8015797-29.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAICON WANDER SEMPREBOM - CPF: 024.500.901-93 (RECORRENTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 21.588.478/0001-54 (RECORRIDO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), JOS LOURENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8015797-29.2016.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Maicon Wander Semprebom

Parte Recorrida(s):
Galvão Rondonópolis Aluguel De Equipamentos Eireli

(
Casa Do Construtor)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta:
09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR CULPA DO AUTOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial,
reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar os danos morais pleiteados na exordial.

2.

O recorrente pleiteia a reforma do julgado reafirmando a responsabilidade exclusiva da recorrida em razão do não cumprimento dos termos do contrato de locação e, consequentemente, pede para ser indenizado em danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que no dia 25/09/2015, o autor compareceu na empresa ré e entabulou contrato de locação de uma cortadora de piso, juntamente com disco de corte, com data de início do contrato no dia 26/09/2021 (sábado) às 07h50min e encerramento do primeiro período de locação no dia 28/09/2015 (segunda-feira) às 09h.

4.

Narra, ainda, que realizou o pagamento da taxa de deslocamento no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para entrega e retirada do produto, nos dias e horas contratados, contudo, isso não aconteceu, pois somente após 03 (três) dias, o preposto da empresa recorrida entrou em contato perguntado se o equipamento ainda estaria sendo utilizado, ocasião em que o autor informou que não, e, que a máquina estava disponível para retirada desde o dia 28/09/2015.

5.

A ré em sua defesa alega que
o disco foi locado em separado e cobrado de acordo com o desgaste pelo uso, sendo apenas cobrado o serviço de entrega, não tendo feito promessa da busca do equipamento.

6.

Segue narrando que tampouco foi solicitado pelo autor que a empresa providenciasse a retirada do equipamento após o uso, além de não haver qualquer obrigação contratual de que a ré tivesse que buscar o equipamento sem ser solicitada.

7.

Por fim, sustenta que no momento na devolução do equipamento foi constatado que este estava avariado e o disco havia sido extraviado, afirmando que o débito das diárias extras é legítimo,
pois se encontra amparada pelo exercício regular do seu direito.

8.

Da análise aos autos, observo que na oitiva, realizada em audiência de instrução, o autor confessa ter usado o disco “
até acabar
”, fato este confirmado pela testemunha arrolada por ele. Além disso, é possível verificar, por meio do contrato colacionado aos autos, a informação expressa de que o locatário deveria devolvê-lo em loja ou solicitar a retirada por telefone.

9.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, I, do CPC, pois caberia ao mesmo solicitar a retirada ou devolver na loja o equipamento locado nas condições que o retirou, o que não o fez.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022